Tribunal: TJBA
Processo: 8041939-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041939-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: VALDEME SANTOS LUZ

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu o direito de poupador ao recebimento de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação civil pública ajuizada pelo IDEC. O acórdão recorrido manteve a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, além da correção monetária e juros moratórios, bem como fixou honorários advocatícios. A instituição financeira interpôs recurso especial, alegando afronta a precedentes obrigatórios do STJ e dispositivos legais, especialmente quanto à inclusão de juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
a possibilidade de incidência de juros remuneratórios na execução;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STJ, nos Temas 887 e 890 (REsp 1.392.245/DF e REsp 1.372.688/SP), fixa que os juros remuneratórios não podem ser incluídos nos cálculos de liquidação sem condenação expressa na sentença coletiva.

4
.
A sentença coletiva que reconheceu o direito aos expurgos inflacionários (Plano Verão) não determinou expressamente a inclusão de juros remuneratórios, limitando-se ao índice de 48,16% sobre os depósitos em caderneta de poupança.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Recurso parcialmente provido, em juízo de retratação, para afastar a incidência de juros remuneratórios mensais de 0,5% ao mês, mantendo-se os demais termos da decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041939-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S.A.
e como agravado,
VALDEME SANTOS LUZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível,
em proceder ao juízo de retratação, reformando o acórdão para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente